Tribunal: TJDFT
Processo: 0735522-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISONAL DE ALIMENTOS. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS RELACIONADOS À CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE E A NECESSIDADE DO ALIMENTANDO. IMPOSSIBILIDADE DE AVALIAÇÃO DA PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. INVIABILIDADE DA REDUÇÃO NESTE MOMENTO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para que fosse determinada a redução dos valores pagos a título de alimentos.
2. A constituição de nova família não é suficiente para evidenciar a probabilidade do direito vindicado, relacionado à redução da prestação alimentícia.
3. As dívidas voluntariamente contraídas não têm o condão de diminuir a prestação alimentícia devida à parte alimentanda, pois os filhos não podem sofrer as consequências de decisões sobre a forma de administração financeira de seus genitores.
4. A insuficiência de elementos probatórios relacionados à capacitada financeira do alimentante e à necessidade do alimentado (art. 1.699 do Código Civil) revela, ainda, a impossibilidade de se avaliar, neste momento processual, a proporcionalidade da medida vindicada.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.